Tribunal: STF
Processo: ARE 1447115
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA. ENQUADRAMENTO EM CARGOS EFETIVOS COM ATRIBUIÇÕES TOTALMENTE DISTINTAS DAS CARREIRAS DE ORIGEM. INVESTIDURA SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE. ASCENÇÃO FUNCIONAL CARACTERIZADA. NULIDADE DOS ATOS DE TRANSPOSIÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    "ante a ausência de similaridade de atribuições, inevitável afirmar-se que houve efetiva investidura sem prévia aprovação em concurso público, de modo que flagrante violação ao art. 37, II, da Constituição Federal, contrariando-se, ainda, verbete da Súmula Vinculante n. 43 do Supremo Tribunal Federal que dispõe: 'É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido'" (TJSC, Mandado de Segurança n. 0308191-87.2016.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Ronei Danielli, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 24-05-2017).



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV, LV e 37, II, da CF, bem como à Súmula Vinculante 43.



    3. A Vice-Presidência do Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, inadmitiu o apelo por entender incidir no caso o Tema 660/STF e a Súmula 279/STF, bem como por não se enquadras nas hipóteses de cabimento do recurso extraordinário a violação à Súmula Vinculante.



    4. É o relatório. Decido.



    5. A pretensão recursal não merece prosperar. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido: RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660).



    7. De toda sorte, ainda que preenchido o requisito da repercussão geral, para dissentir do acórdão recorrido seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas, além da análise da legislação local, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Confira-se:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI 2.240/1976 DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE 1.060.224/SP, Rel. Min. Luiz Fux).



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEI Nº 12.568/98. ENQUADRAMENTO. EXAME DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Para se chegar à conclusão diversa daquela agasalhada pelo Tribunal de origem, quanto à interpretação das normas que regulam o critério da evolução funcional, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e da legislação local nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 918.253-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Progressão horizontal de servidor municipal. Lei municipal nº 2.815/95. 3. Preenchimento dos requisitos para progressão. Matéria infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 850.065-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator